Tribunal: TJDFT
Processo: 0702264-40.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinação de agendamento de perícia médica por parte do Distrito Federal para que se constate a condição para isenção do imposto de renda. Requer, liminarmente, que se determine que o Agravado aprecie o Requerimento Administrativo protocolado em 25/08/2023 pela Agravante, bem como agende a Perícia Médica.
2. Embora seja necessária a realização de perícia médica por parte do ente público, a Agravante traz em sua petição que se passaram apenas dois meses após o protocolo do requerimento sem o agendamento da perícia. É certo que a Administração deve prezar pela celeridade e pela eficiência, mas o transcurso de apenas dois meses sem a realização da perícia médica pretendida não demonstra excesso ilegal por parte do ente público. Cabe ressaltar que a perícia pretende comprovar a condição para isenção do imposto de renda, sem risco à saúde da Agravante.
3. Para a concessão da tutela de urgência, deve-se comprovar o perigo da demora e a fumaça do bom direito. Não há perigo da demora que impeça a oitiva da parte contrária no processo principal, pelo que não é caso de concessão da liminar pretendida.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários.